Tribunal: TJMT
Processo: 1027429-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027429-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (APELANTE), ADILSON DE CASTRO JUNIOR - CPF: 590.428.939-15 (ADVOGADO), OMEX COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PRECIOSOS LTDA. - CNPJ: 21.262.856/0001-05 (APELADO), CLAUDIA ADRIANA DA CUNHA - CPF: 162.585.838-81 (ADVOGADO), ROSANY SOARES DA SILVA COSTA - CPF: 384.534.521-72 (ADVOGADO), THAYNARA DE FREITAS NASCIMENTO - CPF: 407.752.178-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – OURO – DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR – PRODUTO PAGO MAS NÃO ENTREGUE – APREENSÃO POLÍCIA FEDERAL – DESCUMPRIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa, quando a prova oral é desnecessária e meramente protelatória.

O produto foi apreendido por irregularidade na documentação, a PLG - Permissão de Lavra Garimpeira se encontrava vencida junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, não havendo que se falar em risco diante da tradição, se por conta do vendedor ou comprador.

Incumbia na forma como contratado, a entrega da coisa certa e nos moldes legais, o que ficou impossibilitada, e, tendo recebido pagamento deve restituir na integralidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022